Tribunal: TJMT
Processo: 1003838-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERSON VALERIO BEATRIZ - CPF: 652.012.051-00 (RECORRENTE), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –AUMENTO DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 132, §1o DA REFERIDA RESOLUÇÃO - NOVO CALCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão da fatura recuperação de consumo no valor total de R$ 16.894,33 após a realização de inspeção em sua unidade consumidora, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da cobrança indevida.

2.
Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

3.
Hipótese em que restou devidamente demonstrada a variação de consumo entre os períodos anterior e posterior à realização da inspeção.

4.
Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

5.
Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

6.

Cálculo de recuperação de consumo que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.

7.

Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 Aneel.

8.

Sentença reformada.

9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão da fatura recuperação de consumo no valor total de R$ 16.894,33 após a realização de inspeção em sua unidade consumidora, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da cobrança indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para:

DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção no 735584, tendo como consequência a declaração de inexistência do débito aqui discutido.

OPINO pela improcedência dos danos morais.

Inconformada, a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considera-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de parcial provimento do recurso interposto pela concessionária de serviço público.

De início, cumpre observar que a Recorrente (ENERGISA), na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) além da regra do artigo 22 que dispõe acerca da obrigatoriedade de as concessionárias de serviço público manterem o fornecimento dos serviços públicos de forma adequada, eficiente e segura.

Em se tratando de discussão sobre recuperação de valores de consumo, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Recursal, o que importa verificar é a
efetiva existência de irregularidades no aparelho medidor de consumo de energia capazes de modificar a medição
, sendo irrelevante a investigação acerca da autoria da modificação no aparelho. Além disso, releva verificar se dessas irregularidades sobrevieram
alterações relevantes no consumo de energia cobrado durante o período em que perdurou a irregularidade.

Corroborando:

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI QUE DETECTOU DESVIO DE CONSUMO – FOTOS – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico, atestando a existência de irregularidades no medidor,
além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida.
RECURSO DO CONSUMIDOR NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE. (N.U 1006283-33.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

No caso concreto, constata-se que há prova suficiente para caracterizar a irregularidade no medidor na unidade consumidora no 6/1965055

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em 19/09/2019, documento exigido pelo inciso I do § 1o do art. 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, foi devidamente preenchido e alcançado à pessoa que recebeu a equipe da ENERGISA no momento da inspeção, em seguida, o medidor foi encaminhado para perícia, oportunidade em que ficou constatado que “
o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a base violada.

No caso em tela, é incontroversa a fraude no medidor apurada pela ENERGISA, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade, uma vez que observada a Resolução n.o 414/2010, notadamente em seu artigo 129, o qual ora transcrevo:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4o
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6o
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

[...]

§ 10o
Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11o
Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Com efeito, destaco que para constatação da fraude no medidor não é necessário a prova acerca da autoria do ato, mas de que a irregularidade tenha comprometido a apuração do consumo. Além disso, a presença do consumidor ou de terceiros que o represente no momento da inspeção possibilita a impugnação do termo de inspeção, assim como requerimento de perícia técnica no aparelho medidor.

Somado a isso, restou comprovada a variação significativa do consumo de energia decorrente da modificação existente no equipamento de medição de consumo na unidade consumidora.

De acordo com o histórico de consumo juntado no id no 123342749 nos 10 meses recuperados e cobrados na fatura impugnada (de 12/2018 a 09/2019), ou seja,
durante período de irregularidade
, a média de consumo foi de
1.368

kWh/mês
, enquanto que no período posterior, ou seja, já com o reparo no medidor, a média dos 6 (seis) meses posteriores foi de
2.193,28
kWh/mês,
o que revela a diferença significativa de consumo entre o período em que constatada a irregularidade e o período em que reparada a fraude no medidor de consumo.

Passo, então, à análise do cálculo apresentado pela concessionária para chegar ao montante de R$ 16.894,33.

No documento de recuperação de consumo, verifico que a Recorrente realizou o cálculo com base no artigo 130, inciso III, considerando a média dos três maiores valores regulares registrados na UC, entretanto, deixou de comprovar o tempo de duração da irregularidade, tampouco definiu a data de início do desvio. Ainda, vislumbro que foi recuperado o período de 12/2018 a 09/2019.

Nesse aspecto, o artigo
132, §1o da Resolução 414/10 da Aneel é bem claro em limitar a recuperação aos últimos 06 (seis) ciclos, quando não há comprovação do período de duração da irregularidade, vejamos:

Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo.

§ 1o Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Nesse aspecto, a sentença deve ser reformada para que seja declarada a existência de irregularidade no consumo e a necessidade de realizar a recuperação de consumo se limitando ao período de 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade ocorrida no dia 19.09.2019, nos termos do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 da Aneel.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo de declarar a regularidade da fiscalização e determinar que seja realizado um novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando ao período de 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade ocorrida no dia 19/09/2019, nos termos do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 da Aneel, bem como afastar a condenação em danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022